Tribunal: STF
Processo: HC 240709
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Evandro Aparecido Paião de Souza e outra em favor de Douglas Ceciliato Zupa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, nos autos do REsp 2078877/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Alegam, em síntese, que houve ilegalidade, à medida que “o regime foi fixado em desrespeito ao previsto no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal e Súmula 440 do STJ.” (p. 3)



    Sustenta também que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (p. 9).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, ou subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo trecho pertinente do EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2078877:



    “A aplicação do tráfico privilegiado não implica automaticamente a concessão do regime inicial aberto e/ou da substituição de penas, devendo-se considerar, na análise dos referidos institutos, a existência ou não de circunstâncias judiciais negativas, conforme determinam os arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal recentemente aprovou a Proposta de Súmula Vinculante n. 139 (PSV 139), que assim dispõe: ‘É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal’. 



    No caso, conforme esclarecido na decisão impugnada, há circunstância judicial negativa (quantidade e natureza da droga), tanto que a pena-base do Embargante fora fixada acima do mínimo legal na primeira fase de dosimetria. Portanto, é incabível a concessão do regime inicial aberto ou a substituição por penas restritivas de direitos.” (www.stj.jus.br)



    Em que pese às razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente